Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728724-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA OAS EMPREENDIMENTOS AGRAVADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos argumenta que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui erro de procedimento, pois foi processado nos mesmos autos do processo originário, enquanto o correto seria instaurar incidente autônomo em autos com numeração própria. Alega que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica estão ausentes, pois a sua personalidade não é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos do consumidor, uma vez que não possui relação com Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., porquanto apenas figura como investidora da OAS Empreendimentos S.A. Menciona que há penhora de faturamento pendente de efetivação na origem. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão agravada com a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O preparo foi recolhido (id 61459257). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. É cediço que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível na esfera consumerista sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.[2] É fato incontroverso e matéria preclusa que a relação jurídica em análise é consumerista, a qual subsome-se à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.[3] Trata-se de teoria de aplicação excepcional, operando-se mediante a simples prova da insolvência do fornecedor pessoa jurídica para pagamento de seus débitos, independentemente de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial promovida pelos sócios ou administradores. Justifica-se no fato de que o risco empresarial não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com o fornecedor insolvente, mas as obrigações assumidas serão estendidas aos sócios e aos administradores da pessoa jurídica, mesmo que demonstrem que praticaram atos lícitos na gestão negocial. Exige-se apenas a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A demanda originária é proposta por Ciro Magno Abreu de Jesus, Josué Teixeira e Ademir Pedro Pereira contra Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos é a única acionista da executada OAS Empreendimentos Imobiliários S.A. (id 181957818 dos autos originários). Não se trata de grupo societário ou de sociedade controlada, pois ausentes os requisitos do art. 265, caput, da Lei n. 6.404/1976.[4] Verifico o insucesso em diversas tentativas de atingir o patrimônio de OAS Empreendimentos Imobiliários S.A., inclusive mediante penhora do faturamento (id 133141489 dos autos originários). Entendo que está comprovado que a personalidade jurídica de OAS Empreendimentos Imobiliários S.A. é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual deve ser mantida a desconsideração de sua personalidade jurídica. A análise do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial é desnecessária, uma vez que correspondem a requisitos previstos para a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, reservada para relações regidas pelo art. 50 do Código Civil. A relação jurídica em análise subsome-se ao art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é desnecessário o preenchimento dos requisitos previstos em diplomas legais diversos, tampouco dos requisitos mais extensos previstos no art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê microssistema de responsabilidade diverso do mencionado § 5o do mesmo dispositivo legal.[5] Ressalto que a instauração de incidente com numeração autônoma é desnecessária, uma vez que o incidente instaurado nos autos originários observou o rito previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil: houve suspensão do processo, determinação de citação e observância do contraditório e da ampla defesa. A conduta do Juízo de Primeiro Grau está alinhada com os princípios da eficiência, economicidade processual, instrumentalidade das formas e ausência de nulidade sem dano. Esse entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça.[6] Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário falar-se em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Ciro Magno Abreu de Jesus, Josué Teixeira e Ademir Pedro Pereira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] Art. 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor. [3] Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [4] Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. [5] REsp n. 1.860.333/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11.10.2022, DJe de 27.10.2022. [6] REsp n. 1.685.353/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9.3.2021, DJe 12.3.2021 e REsp n. 1.729.554/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8.5.2018, DJe 6.6.2018.